Tribunal: TJDFT
Processo: 0714238-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO VERGASTADA E ARGUMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOCIAÇÃO. MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. MULTA. APLICABILIDADE.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto não confrontados os fundamentos do pronunciamento judicial resistido.
2. Segundo o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tal regra se coaduna com o disposto no artigo 1.021, §1o, do Diploma Processual.
3. Verificado o descompasso entre a fundamentação adotada na origem e as alegações recursais – e sobrevindo, em consequência, o não conhecimento do agravo de instrumento –, dever o recorrente, nas razões do agravo interno, apresentar tese voltada à admissibilidade da insurgência, ou seja, as razões para o conhecimento do recurso anterior.
4. A falta de manifestação específica quanto à ausência de relação entre o objeto da decisão vergastada e as questões suscitadas no agravo de instrumento acarreta a inobservância da Dialeticidade recursal (art. 1.021, §1o, CPC). A mera alegação genérica no sentido do adequado enfrentamento dos fundamentos adotados pelo Juízo de origem não é capaz de afastar o referido vício.
5. Na esteira de entendimento desta Corte, a violação à regra prevista no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil – necessidade de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada – caracteriza a manifesta inadmissibilidade capaz de atrair a incidência da multa prevista no §4o do mesmo dispositivo legal.
6. Agravo interno não conhecido.